Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703866-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARONESA DE MARAJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BARONESA DE MARAJÓ, pela qual rejeitou o pedido formulado pela agravante, visando a suspensão do leilão de imóvel penhorado nos autos. Indeferida a liminar, houve a rejeição de embargos de declaração interpostos pelo agravante (ID 68815571) e apresentação de contrarrazões pelo agravado (ID 68979992). Incluído o processo em pauta de julgamento, sobreveio petição apresentada pelo agravante, requerendo a retirada de pauta e a suspensão do processo, argumentando que o processo de origem foi suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, para tentativa de composição de acordo entre as partes (ID 70488450). Ressalvo que o objeto do agravo de instrumento ainda não restou prejudicado, ao contrário do aventado pelo agravado, e que o julgamento não afetaria a suspensão do processo proclamada nos autos de origem, assim como não impediria a autocomposição do litígio. Contudo, considerando que, o processo de execução flui no interesse do credor, ora agravado, que postou a suspensão do julgamento do recurso, nos termos do art. 797, e levando em conta a previsão contida no art. 313, II, § 4o, do CPC, que permite que as partes convencionem a suspensão do processo por até 6 (seis) meses, não verifico óbice ao deferimento da postulação. Ressalvo, contudo, que o sobrestamento do agravo de instrumento será mantido enquanto suspensa a tramitação da execução originária. Diante do exposto, deferido o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da prolação decisão de ID 226613701 dos autos de origem, exarada em 19 de fevereiro de 2025. Retire-se o processo de pauta de julgamento, e aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão processual. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator